Tribunal: TJMT
Processo: 1010149-89.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010149-89.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perda de Bens e Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EVERTON JOSE DA SILVA - CPF: 024.912.721-05 (APELANTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. Desbloqueio judicial de bens. Dúvida sobre a propriedade, condições de preço e licitude do negócio jurídico. Ação penal em curso. interesse do processo. recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o levantamento do sequestro de veículo em ação penal sobre organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando o desbloqueio judicial do bem.

II.
Questão em discussão

Apelante é
terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do automóvel, o qual tem origem lícita
.

III.
Razões de decidir

1. A restituição de bens apreendidos, nas fases inquisitória e probatória, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade, boa-fé e origem lícita
;
desinteresse processual na manutenção da apreensão; e a não classificação do objeto apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

2. Se há dúvidas sobre as condições de preço e licitude da compra e venda do bem é impertinente o levantamento do sequestro judicial antes da conclusão da ação penal.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Há interesse processual na constrição do bem ao se considerar a dúvida sobre a as condições de preço e licitude da sua aquisição, bem como se comprovado que foi obtido como produto do crime ou constitua proveito da pratica criminosa estará sujeito ao perdimento
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CP, art. 91, II; CPP, art. 118, art. 120,
caput
, art. 126 e art. 130.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, CC, 175033/GO – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 26.5.2021;
AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5 – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 12.11.2019;
AgRg na PET 9810/PB – Relatora Minª. Nancy Andrighi – 18.12.2020; AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021; AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022; TJMT, AP 1001367-77.2020.8.11.0028 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.7.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1010149-89.2024.8.11.0042 –
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

EVERTON JOSÉ DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EVERTON JOSÉ DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual [nº 1010149-89.2024.8.11.0042
]
, que indeferiu o pedido de desbloqueio do veículo Corolla Altis, cor prata, ano 2020/2021, Renavam 01233869164
, Chassi 9BRB33BE5M2030849, placa QCL 5J37, objeto de sequestro judicial por cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 –
(ID 267780255; ID 267780256).

O apelante sustenta ser terceiro de boa-fé; legítimo proprietário e o automóvel tem origem lícita.

Requer o provimento para a liberação do veículo (ID 267780258).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO -
pugna pelo desprovimento (ID 267780263).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Embargos de terceiro – Busca-se a reforma da sentença, com o desiderato de que seja determinando o cancelamento da restrição judicial do veículo (Toyota Corolla Altis, placa QCL-5J37), sustentando ser legítimo proprietário e possuidor de boa-fé, cuja restrição ocorreu por força da decisão proferida no incidente processual n.º 1000695-85.2024.8.11.0042 – Inviabilidade – Na hipótese sub examine, o apelante não apresentou documentação fidedigna para comprovar a propriedade do veículo (Toyota Corolla Altis, placa QCL-5J37), tampouco demonstrou a origem lícita dos valores envolvidos. Verifica-se que o bem ainda é de interesse para o processo, pois não há certeza de que o referido veículo não esteja vinculado à prática do crime de lavagem de capitais. Isto porque, conforme informações do Inquérito Policial nº 20/2022, o veículo teria sido intermediado pelo proprietário da revendedora Gauchinho Veículos Eireli, pertencente a Joventino Xavier, denunciado juntamente com o líder da organização criminosa, Paulo Witer Farias Paelo. Segundo as investigações, a função de Joventino Xavier era adquirir veículos com o objetivo de lavar dinheiro ilícito. Havendo indícios de que o bem constitui instrumento ou produto do crime, é cabível a aplicação da pena de perdimento, nos termos do artigo 91, inciso II, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal, justificando a manutenção da restrição judicial sobre o veículo. (TJ-MG - APR: 00764431720228130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 15/12/2022, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/12/2022) – O parecer é pelo desprovimento do recurso de apelação.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 271444880)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 11.1.2024, os delegados de Polícia [Rafael Mendes Scatolon, Fernando Frederico Murta, Gustavo Colognesi Belão, Mário Roberto de Sousa Santiago Júnior e Antenor Júnior Pimentel Marcondes] da Gerência de Combate ao Crime Organizado representaram pelo sequestro do veículo
Corolla Altis, cor prata, ano 2020/2021, Renavam 01233869164
, Chassi 9BRB33BE5M2030849, placa QCL 5J37, o qual havia sido adquirido em nome de Fabiana Félix de Arruda Souza e posteriormente transferido para a esposa de Joventino Xavier [Cleonice Rossini Xavier], mas era utilizado
por Paulo Witer Farias Paelo,
investigados por organização criminosa e lavagem de dinheiro
(PJE 1º grau nº 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 138419204).

Em 4.3.2024, após manifestação favorável do órgão ministerial, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – NIPO proferiu a seguinte decisão:

“
II – Contextualização fática

A presente representação é resultado de extensa e minuciosa investigação, objeto do Inquérito Policial n.º 379.4.2022.11262, instaurado após informações obtidas pela GCCO, quanto ao indivíduo PAULO Witer Farias Paelo, conhecido como ‘Paulo Ita’ ou ‘WT’, líder da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, que teria assumido novas funções na estrutura hierárquica da ORCRIM, após ser posto em liberdade, ascendendo sua posição à função de ‘tesoureiro geral’.

[...]

Desta feita, aduz a Autoridade Policial que o principal alvo, PAULO ‘Ita’, é integrante da ORCRIM ‘Comando Vermelho’ e antigo conhecido das forças de segurança pública, em razão dos inúmeros crimes perpetrados. Não obstante, encontra-se novamente em liberdade, passando então a ostentar publicamente a posse de veículos de luxo, estilo de vida regado a viagens, eventos e shows, de maneira incompatível com a capacidade econômica possível, já que não possui ocupação lícita.

É dos autos que somente com os veículos que inicialmente chamaram a atenção da equipe policial, os representados movimentaram R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em patrimônio.

[...]

1. PAULO WITER FARIAS PAELO, vulgo ‘Paulo Ita’, ‘WT’ ou ‘Fiel’

Homem de confiança de ‘Sandro Louco’, denominado ‘líder supremo’ do Comando Vermelho. PAULO ‘Ita’ é também conhecido como ‘Fiel Coroa’ (id. 138419205), em alusão a sua fidelidade à organização criminosa, o que lhe rendeu a ascensão na hierarquia da facção após sua soltura, sendo o atual tesoureiro/contador geral e responsável por toda a contabilidade da ORCRIM no Estado de Mato Grosso.

Sua função na estrutura criminosa é, em tese, associada à prática do tráfico de drogas na grande Morada da Serra e vários outros Bairros da Capital, possuindo, ainda, forte influência no Bairro Jardim Florianópolis, segundo o supramencionado relatório policial, tido como um ‘ídolo’ aos jovens do Bairro, região que organizou, inclusive, uma comemoração com queima de fogos quando de sua soltura da Penitenciária Central do Estado – PCE (fls. 12 e 15, id. 138419205).

Os valores expressivos angariados com as práticas delitivas e aqueles advindos de sua atividade enquanto tesoureiro geral, são ocultados ou dissimulados no mercado financeiro, através de investimentos por interpostas pessoas (‘laranjas’), em aquisições de imóveis, construções imobiliárias e automóveis, com atuação concatenada em prol da ORCRIM e da garantia do proveito econômico dos crimes.

Narra a autoridade policial que por meio de campanas e diligências in loco, foram identificados diversos veículos de alto valor conduzidos/utilizados efetivamente por PAULO ‘Ita’, e a propriedade de imóveis de alto padrão (Condomínio Primor das Torres, Loteamento na Região do Manso) bem como de comércios (Supermercado Alice), os quais, em que pese terem sido adquiridos em nome de terceiros (pessoas de seu relacionamento e alvos da presente representação), são efetivamente utilizados por PAULO ‘Ita’ em proveito pessoal ou, ainda, para a lavagem de capitais da organização criminosa.

Os referidos bens foram objeto do Relatório Policial n.º 2023.13.48422/GCCO, no qual os investigadores relataram que PAULO ‘Ita’ teria tomado conhecimento acerca das investigações e, ato contínuo, colocou à venda os imóveis comerciais (Supermercado Alice que funcionava normalmente até meados de 2023 e outro ainda em construção), desocupou a residência que utilizava com a família no condomínio Primor das Torres, e repassou os veículos a terceiros (id. 138419234).

Para a consecução dos crimes, ressai das investigações que PAULO ‘Ita’ vale-se, também, de um time de futebol denominado ‘Amigos WT’, no qual os demais integrantes da organização criminosa e alvos da investigação possuem funções como a de jogadores, comissão técnica etc. Referida agremiação esportiva é amplamente divulgada em redes sociais, angariando famílias com crianças paramentadas com as vestes do time e promove nas comunidades carentes o assistencialismo com cestas básicas, em troca de apoio da população.

[...]

4. FABIANA FÉLIX DE ARRUDA SOUZA

Ressai dos autos que Paulo “Ita” valia-se da participação de advogados para, utilizando-se das prerrogativas conferidas pelo Estatuto da OAB, facilitarem a ocultação do patrimônio da organização criminosa.

Um dos profissionais arregimentados seria FABIANA, identificada após a prisão de Paulo “Ita” quando conduzia o veículo Mitsubishi Pajero Sport, placa RAN0J11, registrado em nome de FABIANA.

Durante as diligências, apurou-se que o mesmo veículo fora identificado na mesma propriedade em que Paulo “Ita”, estava escondido enquanto foragido da Justiça. No mesmo período FABIANA movimentou R$ 499.343,52 em créditos e R$ 501.577,66 em débito, além de ter servido de “laranja” para a compra de outro veículo por Paulo “Ita”, um Toyota/Corolla.

[...]

Não bastasse, pelo mesmo numeral cadastrado junto à OAB, FABIANA troca mensagens com Paulo “Ita” sobre a propriedade dos veículos que, segundo a autoridade policial, estão registrados em nome da advogada, em que pese sejam de real propriedade de Paulo, demonstrando que sua atuação ultrapassa a exigida pelos representantes do Ordem dos Advogados. Há evidências fortes de que Fabiana utiliza a digna profissão de advogada para além de integrar a ORCRIM valer-se do seu registro profissional para ocultação de patrimônio ilícito em prol do crime:

[...]

Em diálogo entre Paulo “Ita” e “Gd Filho” (Emerson Ferreira Lima) FABIANA é mencionada como os tendo alertado sobre a presença da polícia em sua casa, perguntando sobre o veículo:

[...]

23. JOVENTINO XAVIER

O representado, vulgo ‘Gauchinho’, é apontado nas investigações como importante integrante desta organização com a função de lavagem de capitais por meio da aquisição de veículos, para tanto utiliza-se de sua garagem de automóveis.

No decorrer das investigações,
JOVENTINO
participou direta e indiretamente das transações de compra e venda de diversos veículos, como exemplo o Honda Civic, placa RAN4B84, Jeep Compass, placa QCX3H02, Jeep Renegade, placa QBV2I05, Eclipse, placa RAR2D19,
Toyota Corolla, placa QCL5J37
, Amarok, placa QBI8D98, Gol, placa RRP7H58 e Voyage, placa AYX7E11.

[...]

VI – Sequestro Judicial de Bens e Bloqueio de Contas Bancárias [...]

A quebra do sigilo bancário previamente autorizada judicialmente, revelou a movimentação de vultuosas quantias que, além de custear ostentação de estilos de vida incompatíveis com a capacidade lícita econômica dos integrantes e seus familiares, são, possivelmente, ‘reinvestidas’ na ORCRIM, para assegurar seu crescimento e o domínio do território, ao exemplo, com custeio de ‘sacolões’, times de futebol e patrocínio à peões de rodeio. Frise-se que, conforme fl. 1275, a premiação ao vencedor, por partida, dos amistosos organizados por ‘Amigos do WT’ chega a R$ 100.000,00 (cem mil reais). [...]

As investigações deflagradas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO, nestes autos, partem essencialmente da identificação daqueles que, sob o comando de
Paulo ‘Ita’
, identificado como tesoureiro geral da organização criminosa ‘Comando Vermelho de Mato Grosso’ e em proveito da ORCRIM, atuam na dissimulação e ocultação dos bens e valores provenientes dos crimes perpetrados pela ou no interesse da facção. [...]

Nesta senda, mormente fundamentados nas diligências policiais realizadas, descortinou-se estruturado esquema de lavagem de capitais pelos alvos, que, mesmo sem qualquer renda lícita comprovada, sob o comando de
Paulo ‘WT’
e em proveito da ORCRIM, adquirem veículos, e imóveis, bem como utilizam técnicas de
smurfing,
fracionando transferências milionárias em diversas contas de passagem, no intuito de branquear o capital criminoso da organização.[...]

Destarte, a medida cautelar em comento está em perfeita consonância aos fins sociais e exigências do bem comum, interrompendo o usufruto de vantagens criminosas, possibilitando, em caso de condenação, sua destinação adequada para, em ínfima medida, sanar os grandes danos causados. [...]

Ex positis
, em consonância ao parecer ministerial [...] com fundamento nos artigos 125 a 144 do Código de Processo Penal,
DEFIRO O SEQUESTRO DE BENS, VALORES E DIREITOS,
pertencentes a todos os representados, ainda que estejam registrados em nome de terceiros, nos exatos termos constantes da representação a seguir transcritos: [...]

Em relação aos veículos de propriedade dos investigados/representados, além da ‘arrecadação’ (apreensão decorrente do sequestro judicial),
DETERMINO
a indisponibilidade dos seguintes bens, a fim que se abstenham de efetuar a transferência de propriedade até ulterior deliberação deste juízo, bem como a inclusão da restrição judicial dos veículos cadastrados em nome dos investigados, a ser efetivado via
RENAJUD
:

[...] 40 – Toyota Corolla, ano 20/21, placa QCL 5J37 – Fabiana Félix de Arruda Souza e Cleonice Rossini Xavier – esposa de gauchinho – [...].”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJE 1º grau nº 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 143307625)

Em 16.121.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pela apelante com a seguinte fundamentação:

“[...] o pedido não dever ser acolhido.

Isso porque, embora o embargante tenha sustentado ser terceiro de boa-fé e alegado a aquisição lícita do veículo TOYOTA COROLLA ALTIS, placa QCL5J37, não foram apresentados elementos probatórios robustos e convincentes que demonstrem, de maneira clara e inequívoca, a regularidade da transação.

Inicialmente, as investigações realizadas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) identificaram por meio dos autos nº 1000695-85.2024.8.11.0042, que o veículo em questão estava, em tese, vinculado à organização criminosa e lavagem de dinheiro liderada pelo acusado Paulo Witer, sendo adquirido e transacionado por meio da garagem “Gauchinho Veículos”. Este estabelecimento, de propriedade do denunciado Joventino Xavier, teria sido utilizado para práticas de lavagem de capitais, conforme detalhado nos autos do incidente processual nº 1000695-85.2024.8.11.0042, que culminou na decretação de indisponibilidade do referido bem.

Ademais, mesmo que o embargante tenha afirmado ter adquirido o veículo em março de 2021 mediante dação em pagamento, transferência bancária e financiamento junto ao Banco Safra. Verifica-se que a documentação apresentada revelou-se insuficiente para comprovar a regularidade da transação.

Ato contínuo, o contrato de compra e venda, datado de 02/03/2021, não possui reconhecimento de firma, e não há evidências de que o valor financiado foi EFETIVAMENTE transferido ao suposto vendedor, Marciano Moura dos Santos. Além disso, uma vez que as movimentações financeiras indicadas nos extratos não possuem nexo direto com a aquisição do bem.

[...]

Portanto, na linha da decisão do TJMT, não há como admitir o levantamento da constrição judicial, uma vez que ainda persistem dúvidas quanto a licitude do automóvel.

Dessa forma, faz-se necessário manter a constrição porque as asserções da inicial demandam aprofundamento probatório na ação penal respectiva.

Por conseguinte, o artigo 118, do Código de Processo Penal dispõe que, as coisas apreendidas, antes de transitar em julgado a sentença final, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. [...]

Com efeito, enquanto interessar ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos. [...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se IMPROCEDENTE o pedido formulado por EVERTON JOSE DA SILVA [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –
ID 267780255; ID 267780256)

Pois bem.

A instrução processual foi encerrada em 6.2.2025 e a ação penal aguarda a conclusão de diligências requeridas pelas partes, para posterior apresentação de alegações finais (PJE nº 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 183143004).

O
indeferimento do pedido de desbloqueio do veículo [Corolla Altis, cor prata,
placa QCL 5J37], pelo Juízo singular, está fundamentado em indícios de que o bem tenha sido objeto/instrumento de crime e
“não foram apresentados elementos probatórios robustos e convincentes que demonstrem, de maneira clara e inequívoca, a regularidade da transação”
, sendo
“necessário manter a constrição porque as asserções da inicial demandam aprofundamento probatório na ação penal”
(
ID 267780255; ID 267780256)
.

Para o sequestro de bens móveis e imóveis,
“bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita”
(CPP, art. 126, c/c art. 132) ou de que seja objeto/instrumento de crime (CP, art. 91, II, ‘b’). Isso porque, [o sequestro]
“ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição – adquiridos com os proventos da infração – e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal”
(STJ, CC, 175033/GO – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 26.5.2021).

No caso, o automóvel [
Corolla Altis, cor prata, ano 2020/2021, Renavam 01233869164
, Chassi 9BRB33BE5M2030849, placa QCL 5J37] teria sido
adquirido por Fabiana Félix de Arruda Souza e Cleonice Rossini Xavier
por
intermédio de Joventino Xavier
,
mas
era utilizado por Paulo Witer Farias Paelo
[apontado como
líder e
“tesoureiro geral”
da facção
“Comando Vermelho”
]
, consoante se extrai do Relatório Policial nº 2023.13.48422/GCCO (PJE nº 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 153932817; ID 156949578).

Frise-se que a
empresa
“Gauchinho Veículos Eirele” (ID 267779811), pertencente ao corréu Joventino Xavier, seria utilizada para
“a compra e venda de veículos, [...] em nome de terceiros interpostos [...] principal atividade para lavagem de capitais oriundos das práticas ilícitas arrecadadas por”
Paulo Witer Farias Paelo (PJE 1º grau nº
1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 156949578). Por esses fatos,
Paulo Witer Farias Paelo, Fabiana Félix de Arruda Souza e Joventino Xavier
foram denunciados [juntamente com
outros 23 (vinte e três) corréus] por organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Em sua vez, o apelante declarou ter adquirido o carro [
Corolla Altis, cor prata,
placa QCL 5J37] de Marciano Moura dos Santos [CPF nº 006.245.621-07] por R$ 139.000 (cento e trinta e nove mil reais), sendo R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por meio de dação do veículo Hyundai Creta [cor preta, ano 2017/2018, Renavam 1128480457, placa QCP 5627], R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por transferência bancária e R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) financiado pelo Banco Safra [CNPJ 003.017.677/0001-20].

Porém, não trasladou cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo [CRLV] ou documento apto a demonstrar que Marciano Moura dos Santos [vendedor] seria o legítimo proprietário do veículo.

Destaque-se que o “Contrato de Compra e Venda de Veículo” [subscrito por Marciano Moura dos Santos – vendedor – e pelo apelante – comprador –] não possui firma reconhecida (ID 267779764), de modo a possibilitar confirmação de sua autenticidade para valoração probatória.

Noutro giro, dos “Extratos de Conta Corrente” juntados pelo apelante (ID 267779836; ID 267779837) observa-se que o valor financiado [R$ 39.000,00 – trinta e nove mil reais –] foi transferido, em 3.3.2021, do Banco Safra S/A para a conta bancária [nº 20.758-6, agência 4042-8] de titularidade da empresa RODIGHERI-COM. VEIC. LTDA. Em 4.3.2021, constam 2 (duas) transferências [da empresa RODIGHERI-COM. VEIC. LTDA] para Marciano Moura dos Santos [CPF nº 006.245.621-07], sendo uma de R$ 3.000,00 (três mil reais) e outra de R$ 77.933,00 (setenta e sete mil e novecentos e trinta e três reais), as quais perfazem o total de R$ 80.933,00 (oitenta mil e novecentos e trinta e três reais), valor que não possui relação direta com a aquisição do
Corolla Altis, cor prata,
placa QCL 5J37, a ensejar dúvidas sobre a propriedade, condições de preço, bem como a
licitude do negócio jurídico [compra e venda].

A restituição de bens apreendidos, nas fases inquisitória e probatória, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade, boa-fé e origem lícita (CPP, art. 119 e art. 120,
caput
;
(STJ, AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5 – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 12.11.2019);
desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do objeto apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

Anote-se que
“no sequestro cautelar penal, quando os embargos são opostos pelo terceiro que é, alegadamente, proprietário de boa-fé de bem que efetivamente pertenceu ao réu ou que esteve envolvidos nos supostos fatos criminosos, a defesa é pautada na medida do art. 130, II, do CPP, cujo eventual julgamento de procedência somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da ação penal principal.”
(STJ, AgRg na PET 9810/PB – Relatora Minª. Nancy Andrighi – 18.12.2020).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“o apelante não apresentou documentação fidedigna para comprovar a propriedade do veículo (Toyota Corolla Altis, placa QCL-5J37), tampouco demonstrou a origem lícita dos valores envolvidos. Verifica-se que o bem ainda é de interesse para o processo, pois não há certeza de que o referido veículo não esteja vinculado à prática do crime de lavagem de capitais”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – Parecer nº 000271-103/2024 – ID 271444880).

Ao caso, aplicáveis julgados do c. STJ:

“Incabível a restituição [...], visto que não há certeza sobre sua [...] proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação [...], poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea "b" e §§ 1º e 2º, do CP.”
(AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021).

“A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento”
(AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022).

R
econhece-se o interesse processual sobre o bem, sobretudo porque, s
e comprovado que
o bem foi objeto ou produto do crime estará sujeito ao perdimento (CP, art. 91, II, ‘b’; TJMT, AP 1001367-77.2020.8.11.0028 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.7.2022).

Nesse quadro, conserva-se o indeferimento da restituição dos bens,
até julgamento da ação penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025